Tribunal: TJES
Processo: 5008032-41.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição; Responsabilidade Tributária do Sócio-Gerente / Diretor / Representante
Data de julgamento: 2023-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008032-41.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOSE LUIZ PEDRUZZI
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. OMISSÃO QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
ACOLHIDOS EM PARTE. 1.
De início, não há que se falar em
omissão quanto à primeira tese alegada pelo embargante, uma vez que o acórdão apreciou a matéria conforme os limites trazidos pela própria parte em sua inicial.
A decisão que unificou os processos, além de ter sido proferida após a interposição do recurso, sequer foi trazida pelo embargante no momento oportuno.

2.

Quanto à segunda tese (honorários advocatícios), melhor sorte cabe ao embargante. De acordo com o C. STJ,
“observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta.”
(
Tema nº 961).
3.
Omissão sanada.
4.
Embargos parcialmente acolhidos.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5008032-41.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSE LUIZ PEDRUZZI

Advogados do(a) AGRAVANTE: DIEGO NOGUEIRA CAETANO - ES17810, RAMON FERREIRA DE ALMEIDA - ES13846-A, PAULO CESAR CAETANO - ES4892
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Consta dos embargos de declaração,
em síntese,
que
(i)
há

omissão n
a decisão recorrida
,
uma vez que, antes de proferido o acórdão, o Estado requereu a reunião de todas as execuções fiscais promovidas contra o ora embargante, cujo pedido foi acolhido pelo magistrado.
Assim, como o acórdão foi proferido após a unificação dos processos, a tese deve ser aplicada para todos os feitos executivos unificados; e (ii) omissão quanto à fixação dos honorários advocatícios.

Pois bem.

De início, não há que se falar em
omissão quanto à primeira tese alegada pelo embargante, uma vez que o acórdão apreciou a matéria conforme os limites trazidos pela própria parte em sua inicial.
A decisão que unificou os processos, além de ter sido proferida após a interposição do recurso, sequer foi trazida pelo embargante no momento oportuno.

Quanto à segunda tese (honorários advocatícios), melhor sorte cabe ao embargante. De acordo com o C. STJ,
“observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta.”
(
Tema nº 961).

Nesse passo, a fim de sanar a omissão apontada, e com base na tese acima, acrescento à conclusão do acórdão a seguinte condenação:

“
Em razão da extinção da execução em face d
o
agravante
José Luiz Pedruzzi
, condeno
o Estado do Espírito Santo
ao pagamento de honorários sucumbenciais nos percentuais mínimos do art. 85, § 3º, do CPC, a serem calculados sobre o valor da CDA, eis que este é o proveito econômico obtido pela parte, nos termos do Tema nº 1076, do STJ.”.

Diante de tais razões,
conheço
e acolho
parcialmente os embargos de declaração, a fim de incluir, no acórdão embargado, a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento dos honorários advocatícios, conforme fundamentação supra.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Em. Relator.

(Sessão dia 09/05/23)